Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO REJEITADO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados.
2. A fundamentação para a manutenção da sentença diferente da almejada pelo embargante não caracteriza omissão do acórdão.
3. Recurso conhecido e rejeitado.